Tribunal: TJSP
Processo: 0001049-98.2007.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO RETIDO - Alegação de omissão no v. acórdão – Acolhimento para suprir omissão com relação a Agravo Retido interposto anteriormente - - Alegação de contradição no v. acórdão quanto à aplicação de prazo prescricional e excludente de responsabilidade – Caráter infringente dos embargos – Pretensão de rediscussão da matéria – Recurso rejeitado nesses pontos –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO RETIDO - Alegação de omissão no v. acórdão – Acolhimento para suprir omissão com relação a Agravo Retido interposto anteriormente - - Alegação de contradição no v. acórdão quanto à aplicação de prazo prescricional e excludente de responsabilidade – Caráter infringente dos embargos – Pretensão de rediscussão da matéria – Recurso rejeitado nesses pontos – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO quanto à incidência de franquia, limite máximo de indenização e juros da lide secundária – Esclarecimentos que devem integrar o acórdão embargado, acolhendo-se os embargos para tal finalidade.
Embargos de Declaração acolhidos parcialmente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000173735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no
0001049-98.2007.8.26.0562/50001,
da
Comarca
de
Santos,
em
que
é
embargante/embargado COSTA CONTAINER LINES SPA, é embargado/embargante
ITAÚ SEGUROS S/A, Embargados PANTEINER LTD, FOXCONN AMERICA
LATINA ZONA LIBRE S/A e RODRIMAR S/A TRANSPORTES EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS E ARMAZÉNS GERAIS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração parcialmente acolhidos
por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente) e JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001049-98.2007.8.26.0562/50001 - Santos - VOTO No 2/7
15a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10803
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
0001049-
98.2007.8.26.0562/50001
COMARCA: SANTOS
EMBARGANTE: ITAÚ SEGUROS S.A.
EMBARGADOS: RODRIMAR S.A. TRANSPORTES
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS
E
ARMAZÉNS
GERAIS E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVO RETIDO -
Alegação de omissão no v. acórdão Acolhimento para suprir
omissão com relação a Agravo Retido interposto anteriormente - -
Alegação de contradição no v. acórdão quanto à aplicação de
prazo prescricional e excludente de responsabilidade Caráter
infringente dos embargos Pretensão de rediscussão da matéria
Recurso rejeitado nesses pontos ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
quanto à incidência de franquia, limite máximo de indenização e
juros da lide secundária Esclarecimentos que devem integrar o
acórdão embargado, acolhendo-se os embargos para tal finalidade.
Embargos de Declaração acolhidos parcialmente.
VISTOS.
Trata-se de Embargos de Declaração
opostos contra o v. Acórdão de fls. 660/671 que, por votação
unânime, negou provimento aos recursos das corrés CCL COSTA
CONTAIN
e
RODRIMAR
S/A
TRANSPORTES
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E ARMAZÉNS GERAIS,
conforme ementa a seguir transcrita:
“PRESCRIÇÃO

Pretensão
de
reconhecimento da prescrição nos termos do
art.
11
do
Decreto
n.
1.102/93

Inaplicabilidade Reparação civil cujo prazo
prescricional é do art. 206, § 3o, inciso V do
CC Sentença mantida.
TRANSPORTE
MARÍTIMO
-
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001049-98.2007.8.26.0562/50001 - Santos - VOTO No 3/7
Contêiner
Mercadorias roubadas sob a
custódia do operador portuário Alegação de
caso fortuito Roubo em zona portuária
Fato frequente e previsível - Excludente de
responsabilidade que não se aplica

Responsabilidade objetiva do transportador e
do
depositário

Dever
de
indenizar
decorrente da falha na vigilância e guarda do
contêiner

Companhia
de
seguros
litisdenunciada
Sentença de procedência
mantida.
JUROS
DE
MORA
-
Sentença
reformada em parte, apenas para alterar o
termo inicial do juros de mora da condenação
a título de danos morais, de ofício e recurso
da litisdenunciada provido em parte, para o
mesmo fim.
Recurso das corrés não providos,
com observação.
Recurso da ITAÚ SEGUROS provido
em parte.” (fl. 661)
A Denunciada Embargante alega, em
síntese: a) omissão quanto ao julgamento do agravo retido; b)
contradição do v. acórdão quanto à aplicação do prazo
prescricional; c) contradição em relação à excludente de
responsabilidade (força maior/caso fortuito); d) omissão em
relação à aplicação da franquia prevista em contrato de seguro; e)
obscuridade em relação à incidência de juros na lide secundária,
isto é, não incidência de juros moratórios sobre o limite máximo
indenizável previsto em contrato de seguro (valor da garantia do
seguro), somente correção monetária, porque não houve recusa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001049-98.2007.8.26.0562/50001 - Santos - VOTO No 4/7
sua parte quanto ao pagamento da indenização eventualmente
devida; f) omissão quanto ao limite máximo de indenização da
seguradora, isto é, tendo em vista a condenação das duas rés, alega
que apenas a segunda ré, Rodrimar, é sua segurada e, portanto, a
seguradora não pode ser obrigada a pagar o todo, mas apenas os
50% da dívida devidos por sua segurada, nos limites do contrato.
É o relatório.
Os
presentes
embargos
comportam
acolhimento parcial.
No que diz respeito à aludida contradição
do v. acórdão quanto à aplicação do prazo prescricional e em
relação à excludente de responsabilidade (força maior/caso
fortuito), o embargante pretende na verdade, a reapreciação da
matéria pela Turma Julgadora, apesar da matéria ter sido exaurida
no v. acórdão guerreado.
Alega ainda, omissão no v. acórdão com
relação ao Agravo Retido.
Razão assiste em parte à embargante.
De fato, o v. acórdão foi omisso quanto à
apreciação da matéria trazida em Agravo Retido, o que deve ser
sanado, passando-se, portanto à análise da questão apresentada.
Cuida-se de agravo retido interposto pelo
Embargante ITAÚ SEGUROS S.A. (fls. 329/330) contra decisão
do Juiz a quo que indeferiu denunciação da lide sob o fundamento
de não estarem presentes os requisitos autorizadores da
denunciação “na medida em que, fundada a ação na
responsabilidade das requeridas, a intervenção de terceiros, com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001049-98.2007.8.26.0562/50001 - Santos - VOTO No 5/7
formação de demanda secundária, implicaria em inserir na lide
principal fundamento jurídico diverso do que se constitui na
controvérsia propriamente dita, o que não é admissível.” E
também porque “não se pode conceber a utilização indiscriminada
de tal espécie de intervenção de terceiros em qualquer hipótese a
partir da qual, apenas em tese, afigura-se possível cogitar a
possibilidade da denunciante e do denunciado, ao serem
condenados, tornar-se titular de pretensão condenatória a ser, de
modo regressivo, deduzida contra o pretenso litisdenunciado
(IRB)” (fls. 329).
A decisão agravada deve ser mantida isto
porque, o direito de regresso do agravante pode ser pleiteado em
ação própria, sem qualquer prejuízo.
Ademais, como já mencionado pelo juízo
a quo, a denunciação da lide pretendida pelo Agravante implicaria
em ampliação do objeto da lide primária para estabelecer debate
sobre relação jurídica estranha aos autos, supostamente vigente
entre o denunciante e o denunciado, bem como, quanto aos limites
e parâmetros do eventual direito de regresso.
No mais, extrai-se das razões recursais
que a parte denunciante pretende transferir integralmente a
responsabilidade pelo pagamento da obrigação a terceiro do objeto
da ação, o que não é admitido.
Assim, conheço em parte os Embargos de
Declaração, para reconhecer a ocorrência de omissão e declarar
incabível a denunciação à requerida pelo ITAÚ SEGUROS S.A.
Quanto à suposta omissão em relação à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001049-98.2007.8.26.0562/50001 - Santos - VOTO No 6/7
incidência da franquia prevista em contrato de seguro, insta
mencionar que tal ponto já foi, inclusive, abordado pelo Juiz
Sentenciante.
Em sede de embargos de declaração, o
Juiz a quo acolheu o recurso e declarou que, “no caso dos autos,
houve perda total da mercadoria segurada, hipótese em que não
há incidência da franquia pretendida pela denunciada”.
Nas razões do recurso de apelação, o
apelante, ora Embargante, insurge-se contra a r. sentença alegando
que a mesma deve ser reformada para que prevaleça, em eventual
liquidação de sinistro, as regras contidas no contrato de seguro que
rege a lide secundária, que prevê a necessidade de participação
obrigatória do segurado, a título de franquia, de 20% (vinte por
cento) sobre os prejuízos, com valor mínimo de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).
Deveras, se há cláusula da apólice de
seguro estabelece o limite máximo de garantia, ao passo que a há
também cláusula que prevê a participação obrigatória do segurado
em percentual sobre o valor do sinistro, é cabível delimitar as
responsabilidades da transportadora e da seguradora.
Assim, o pagamento a ser efetuado pela
Companhia Seguradora deve ser limitado ao valor das mercadorias
subtraídas e não recuperadas, descontando-se do valor total da
carga subtraída o percentual que deve ser carreado à segurada
pertinente à participação obrigatória do segurado na liquidação do
sinistro, de modo a delimitar a responsabilidade da seguradora que
é objeto da lide secundária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001049-98.2007.8.26.0562/50001 - Santos - VOTO No 7/7
Quanto à alegada omissão do v. acórdão
quanto à incidência de juros de mora relativos à obrigação imposta
na lide secundária, argui que não ofereceu resistência quanto à
responsabilidade e cobertura dos eventuais prejuízos, de modo que
somente poderá ser considerada em mora a partir do trânsito em
julgado, isto é, com o desfecho final da lide principal.
De fato, o v. acórdão foi omisso nesse
ponto, de modo que este voto passa integrar aquela decisão.
É certo que não há que se falar em
incidência de juros moratórios desde o fato, mas apenas a partir da
data de citação da companhia seguradora, por se tratar de hipótese
de responsabilidade civil contratual.
Posto isto, pelo meu voto, acolho
parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos acima.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora